Tribunal: TJMT
Processo: 1072559-15.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072559-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TRANS RAGUGNETTI LTDA - CNPJ: 08.679.823/0001-05 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0036-31 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0002-23 (RECORRIDO), HENRIQUE MAXIMO DE PAULA - CPF: 479.707.998-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS LEGITIMADORAS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 276641425 - reclamação nº 1072559-15.2024.8.11.0001 – 4º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

Inexiste na inicial e no decorrer da tramitação do feito, demonstração da condição tributária da parte Recorrente/Reclamante, que é “Empresa ME”, restando, tão somente, a indicação de seus atos constitutivos.

- do conceito e distinção.

No caso da “EMPRESA INDIVIDUAL” (
EPP e ME
), são as principais características:
- tipo de empresa para um empreendedor sozinho, sem sócios; - pode ter faturamento de até 4,8 milhões por ano, como Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou de até 360 mil, como Microempresa (ME);
- opção tributária (Simples Nacional; Lucro Real ou Lucro Presumido)
; - não pode ter sócios; - confusão patrimonial; e, - sem limite de contratação de empregados.
Grifei.

Do seu lado, na “MICROEMPRESA INDIVIDUAL” (
MEI
), são: -
é o menor modelo de empresa disponível no Brasil; - está limitado ao faturamento de até 81 mil reais ao ano e disponível para atividades econômicas selecionadas;
- está vinculado ao Simples Nacional, com carga tributária reduzida
; e, - não pode ter sócios, e pode contratar apenas um empregado.
Grifei.

- da qualidade da PJ, legitimada a demandar.

A legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

“...

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. ...”
Grifei.

Em relação à Pessoa Jurídica, são as seguintes exigências:

“- Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
constando opção pelo Simples Nacional
(art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

-
Aos não optantes pelo Simples Nacional
, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.”
Grifei.

Nesse sentido:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual, somente estes podem ser partes no respectivo processo.

Concluo, portanto, que na ausência da apresentação de documento a identificar a situação fiscal da Empresa Reclamante, e não se tratando de empresa individual (
MICROEMPRESA INDIVIDUAL-MEI
), resta a sua ilegitimidade ativa perante o Juizado Especial Cível. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1001764-67.2018.8.11.0009 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 21/09/2021 - DJE 23/09/2021
); (
TJRS – 1ª TRFPp – RI nº 50182016120228210021 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 25-03-2024
); (
TJSP – 2ª TR – RI nº 1010112-98.2022.8.26.0047 – rel. Juiz Zander Barbosa Dalcin – j. 31/05/2023
); (
TJPR - 4ª TR – RI nº 0007607-68.2017.8.16.0189/Pontal do Paraná - rel. Juiz GILBERTO ROMERO PERIOTO - j. 14.03.2022
); (
TJSP – 3ª TR – RI nº 1001645-62.2023.8.26.0123 – rel. Juiz Carlos Ortiz Gomes – j. 15/02/2024
) e (
TJSP – 1ª TR – RI nº 1005513-93.2023.8.26.0011 – relª. Juíza Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira – j. 04/10/2023
).

- matéria de ordem pública e inexistência de reformatio in pejus.

Deste modo, sendo o tema “legitimidade” (
ativa/passiva
) matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.
Precedentes. (
na matéria de ordem pública
)
(
STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
); (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1003828-92.2023.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).
Precedentes (
na reformatio in pejus
)
. (
STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
); (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1003828-92.2023.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
JULGO PREJUDICADO o recurso
, para:
a.1)
indeferir a petição inicial, ante a ilegitimidade ativa reconhecida;
a.2)
declarar a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025